Tribunal: TJMT
Processo: 0036476-35.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036476-35.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES - CPF: 690.526.541-15 (APELADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES - CPF: 690.526.541-15 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DA DEFESA E NO MÉRITO,PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA – PLEITO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE NULIDADES –

PRINTS
DE MENSAGENS PELO
WHATSAPP
– AFASTAMENTO – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – APARTES EXCESSIVOS PELA REPRESENTANTE DO
PARQUET
DURANTE EXPLANAÇÃO DA DEFESA – MATÉRIA PRECLUSA – INSURGÊNCIA NÃO REGISTRADA EM ATA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA E CORRUPÇÃO PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – EMBARAÇAMENTO [CRIME-MEIO] UTILIZADO PARA OBTER VANTAGEM INDEVIDA [CRIME-FIM] – DOSIMETRIA – TÓPICO DE INSURGÊNCIA EM COMUM – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MANUTENÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO PELO MAGISTRADO – ATO DISCRICIONÁRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – ERRO MATERIAL NO RESULTADO FINAL DA PENA – REPARAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR A PENA APLICADA.

Conquanto existente precedente do STJ no sentido de que “
print screen da tela da ferramenta de Whatsapp, isoladamente, não pode ser usada como prova, por ser facilmente alterado
” [EDcl no AgRg no RHC 133430 / PE], o caso em apreço apresenta particularidades que o diferenciam do paradigma.

Se os
“prints de Whatsapp”
não foram os únicos elementos de prova que respaldaram a sentença condenatória do réu, havendo consideração de outras provas judicializadas, em especial, as provas oral e pericial angariadas, descabe falar em anulação.

Há preclusão em relação à arguição de nulidade do julgamento em sessão plenária, por supostos apartes excessivos perpetrados pela Promotora de Justiça durante a explanação da defesa, se não houve insurgência em Ata pelos causídicos.

O reconhecimento de nulidades fica subordinado não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência.

Devidamente comprovada a prática do delito, com base em provas concretas, seguras e produzidas à luz do contraditório e ampla defesa, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Inafastável a lógica proclamada na sentença de primeiro grau ao aplicar a consunção se o objetivo final do apelante era obter a vantagem indevida [crime-fim] e, para isso, acabou colocando em risco investigação de infração penal referente à organização criminosa [crime-meio].

Verificado que foram apontadas circunstâncias fáticas, como a gravidade concreta [culpabilidade] e as consequências do crime praticado, frente à função ocupada pelo apelante perante o GAECO, justificada está a exasperação da pena-base.

Se o acréscimo da pena-base se mostrou proporcional, razoável e suficiente para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, descabendo reparos.

Constatado erro material na terceira fase da dosimetria no resultado do acréscimo de 1/3 decorrente da causa de aumento do § 1º do art. 317 do CP, impõe-se a readequação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Franckciney Canavarros Magalhães
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, pela qual o primeiro foi condenado por corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317, § 1º, do CP, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto – Id. 154831238.

Nas razões recursais, o
parquet
se insurge para requerer a condenação do acusado em relação à prática do delito previsto no art. 2º, § 1º da Lei n. 10.850/2013, concernente à obstrução de justiça, afastando-se a consunção, bem como o recrudescimento da pena-base, além da correção de erro material na terceira fase, com o ajuste do resultado final da pena relativa à corrupção passiva – Id. 154831246.

O acusado, por sua vez, suscita, preliminarmente, a nulidade das provas consistentes em mensagens obtidas por meio do
print screen
da tela da ferramenta
WhatsApp
e, ainda, nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa, devido a apartes excessivos promovidos pela Promotora de Justiça durante a explanação defensiva. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria ou a redução da pena-base, por ausência de fundamentação idônea na negativação de vetores – Id. 154831251.

Contrarrazões adversas pela defesa – Id.

154831251, pp. 86-94, e pelo MP – Id. 164573685.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento
da súplica defensiva e
parcial provimento
do apelo Ministerial, “
a fim de que seja afastado o princípio da consunção, devendo ser o réu também condenado pelo delito descrito no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material com o crime de corrupção passiva, e corrigido o erro material verificado na terceira fase da dosimetria da pena”
– Id. 169602184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“...
nos dias 13 e 14 de fevereiro do corrente ano, nesta Capital, FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES solicitou para si vantagem indevida, consistente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fornecer informações sigilosas obtidas através do exercício da função pública, infringindo, desta forma, dever funcional
.

Consta ainda que, nos mesmos dias acima citados, FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES embaraçou investigação envolvendo organização criminosa, quando deu conhecimento a investigado sobre a existência de perscrutação em andamento, solicitando quantidade em dinheiro para fornecer relatório sigiloso atinente ao Procedimento Investigatório Criminal nº. 002/2016, em trâmite neste GAECO à época
.

Segundo restou apurado, no ano de 2016, foi instaurado neste GAECO o Procedimento Investigatório Criminal nº. 002/2016 para apurar a existência e funcionamento de uma organização criminosa supostamente instalada no âmbito da denominada FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL – FAESPE, que realizaria pagamentos de serviços fictícios para pessoas físicas e jurídicas, desviando recursos públicos de diversos entes, tais como Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso.

A investigação culminou com o oferecimento de denúncia na data de 05 de julho de 2017 em desfavor de 22 (vinte e duas) pessoas (ação penal nº. 24191-10.2017.8.11.0042 – código 484477), pela prática dos crimes de constituição de organização criminosa, peculato, lavagem de capitais e falsidade ideológica; oportunidade em que foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal número 002/2017 para continuidade dos trabalhos investigativos.

No mês de agosto do corrente ano, o já denunciado HALLAN GONÇALVES DE FREITAS, integrante da organização criminosa, compareceu espontaneamente neste GAECO se colocando à disposição para colaborar com as investigações trazendo a lume novas informações relevantes para a busca da verdade real sobre os fatos.

Dentre as novas informações trazidas à baila, HALLAN revelou que, quando a investigação ainda se encontrava em sigilo, teriam sido enviadas ao celular de sua esposa algumas mensagens de WhatsApp no corpo dos quais um interlocutor desconhecido afirmava ter documentos referentes a uma investigação em que estava sendo levada a efeito em favor de HALLAN, BENVENUTI, JUCILENE, todos efetivamente investigados e já denunciados, enviando inclusive fotografias de partes do relatório relacionados ao procedimento investigatório em curso
.

[...]

Pelos prints das mensagens enviadas é possível visualizar que foram encaminhadas fotografias de dois relatórios encartados no procedimento investigatório criminal, sendo um relacionado à vigilância do próprio HALLAN e outro relacionado à análise do afastamento dos sigilos bancários dos investigados.

Ressai ainda do depoimento de HALLAN que ele realizou diligências por conta própria junto à Operadora Claro para obter maiores informações sobre o proprietário da linha telefônica remetente das citadas mensagens, descobrindo, para a sua surpresa, que a referida linha telefônica foi ativada em seu próprio nome e que estaria sendo utilizado através do IMEI 354785051715421.

A busca e apreensão efetivada na residência de HALLAN quando da deflagração da primeira fase denominada “Operação Convescote”, possibilitou a apreensão de prints de mensagens de WhatsApp e dados cadastrais e terminal utilizado para os envios de mensagens fornecidos pela operadora Claro ao investigado.

Diante disso, na busca da verdade real, requeremos, a este Juízo a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do IMEI 354785051715421, para que todas as operadoras de telefonia em Mato Grosso informassem os dados das linhas telefônicas já utilizadas neste IMEI, bem como das pessoas eventualmente contratadas por ele, além de informações sobre uma recarga online realizada na linha telefônica utilizada nas conversas com HALLAN, o que foi decretado por Vossa Excelência.

Pois bem, encaminhadas as informações pelas operadoras de telefonia, constatamos a existência de provas cabais de que as mensagens foram enviadas pelo policial militar FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES, lotado neste GAECO.

As quebras de sigilo de dados constataram que o chip número 65 99253 8277 foi habilitado no dia 11 de fevereiro deste ano, no aparelho telefônico, IMEI 353037006681669, de propriedade de EWERTON DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS, contudo, no CPF, à época do investigado HALLAN GONÇALVES DE FREITAS.

Ao ser ouvido neste GAECO, EWERTON CARMO PEREIRA DOS SANTOS confirmou que habilitou o referido chip a pedido do ora denunciado FRANKCINEI CANAVARROS MAGALHÃES, seu amigo de longa data, que entregou um chip e um papel que estava anotado o número do CPF a ser informado no ato de ativação
.

De acordo com EWERTON, após ativar o chip, em um sábado, (11/02/2017) deslocou-se até a residência da genitora do policial FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES, onde ele devolveu o referido chip, além de ter lhe emprestado outro aparelho IMEI 354785051715421, este último utilizado posteriormente para as práticas delitivas
.

Mencionadas, assertivas encontram eco nas informações prestadas pela operadora CLARO (fls. 1.580), bem como no Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica nº 018/2017/GITT/GAECO (fls. 1.675/1.692), os quais tornam certo que a ativação do malfadado chip ocorrera na manhã do dia 11/02/2017.

Em posse do aparelho celular, FRANCKCINEY CANAVARROS, nos dias 13 e 14 de fevereiro, encaminhou as supracitadas mensagens, solicitando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para entregar relatório sigiloso atinente à investigação em curso neste grupo Especializado. As datas de envio das mensagens foram confirmadas por HALLAN e sua esposa DAIANE DOS SANTOS ALVES, em depoimento colhidos às fls. 1549/1552
.

No Relatório de Informações nº. 112/2012/GAECO-MT de fls. 1476/1491, a quebra do sigilo de dados do IMEI utilizado na prática criminosa apontaram que chamadas geradas pelo terminal 65 992538277 foram realizadas mediante Estações Rádio Base “ERB” existentes no raio de alcance da residência da genitora de FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES e na própria residência do mesmo.

Frisa-se que uma destas ligações foi realizada na ERB da residência de sua genitora no mesmo dia em que EWERTON lhe entregou o chip, e, conforme dito alhures por este último, nesta ocasião estavam na residência da genitora de CANAVARROS [...]”
– Id. 154831238, pp. 2-4 – trechos extraídos da sentença.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite da instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o acusado condenado como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do CP [corrupção passiva majorada], e absolvido do ilícito penal descrito no art. 2º, § 1º da Lei n. 10.850/2013, concernente à obstrução de justiça, em decorrência da aplicação do princípio da consunção.

Nesta instância recursal, a defesa do acusado aponta nulidades processuais, uma delas, inclusive, que macularia a ação penal desde a fase embrionária, haja vista que
prints
de
whatsapp
, sem a devida demonstração da autenticidade, são imprestáveis à comprovação dos fatos alegados, bem ainda por cerceamento de defesa, devido a apartes excessivos da representante Ministerial quando da explanação defensiva. No mais, pede a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria, ou a redução da pena-base aplicada. O MP requer seja afastada a consunção quanto ao delito da Lei 12.850/13, absorvido pelo crime previsto no art. 317, § 1º, do CP, por serem autônomos, com violação a bens jurídicos diversos, além do aumento da pena-base e correção de erro material no cálculo dosimétrico.

Apenas o recurso Ministerial merece parcial provimento quanto ao erro material da dosimetria.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade das provas suscitada pela defesa.

Conquanto existente precedente do STJ no sentido de que “
print screen da tela da ferramenta de Whatsapp, isoladamente, não pode ser usada como prova, por ser facilmente alterado
” [EDcl no AgRg no RHC 133430 / PE], o caso em apreço apresenta particularidades que o diferenciam do paradigma, os quais serão minuciosamente esmiuçados quando da análise do mérito recursal, por confundir-se com este.

Contudo, apenas a título argumentativo, relevante se faz esclarecer que os “
prints
de
Whatsapp”
não foram os únicos elementos de prova que respaldaram a sentença condenatória do réu, pois, pelo que se verifica do teor da decisão de 1º grau, foram consideradas outras provas judicializadas, em especial, as provas oral e pericial angariadas.

Diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar de ilicitude das provas.

Por outro lado, há
preclusão
em relação à arguição de nulidade do julgamento em sessão plenária, por supostos apartes excessivos perpetrados pela Promotora de Justiça durante a explanação da defesa.

A esse respeito, não houve insurgência em Ata pelos causídicos – Id. 154831238, o que deveria ter sido registrado logo após a suposta ocorrência.

Entretanto, ainda que houvesse apontamento nesse sentido, da análise do teor das mídias anexadas ao feito – Id. 2.851, não se verifica que os apartes efetuados pela representante Ministerial tenham acarretado algum embaraço na exposição das teses defensivas ou sido conduzidos em descompasso com as regras processuais legais – Id. 154831248.

Convém lembrar que o reconhecimento de nulidade fica subordinado não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência.

Não sendo esta a hipótese dos autos,
rejeito
a preliminar arguida.

No que se refere ao mérito recursal, há provas concretas nos autos que confirmam peremptoriamente que o fato delituoso imputado ao acusado – consistente em corrupção passiva majorada – ocorreu, inexistindo dúvidas, igualmente, quanto à autoria que lhe fora atribuída.

A
materialidade
delitiva encontra respaldo na portaria de instauração de procedimento investigativo – Id. 154830678, pp. 189-190, termos de declarações – Id. 154830680, pp. 11-24, relatório de informações do GAECO – Id. 154830699, pp. 108-110; Id.

154831150; Id. 154831152, pp. 26-34, auto circunstanciado de interceptação telefônica – Id. 154831152, pp. 7-24, e relatório de rastreamento de eventos – Id. 154831152, p. 36.

A
autoria
, igualmente, é inconteste, e encontra guarida nas provas reunidas ao longo da instrução processual, embora negada veementemente pelo apelante.

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que o fato imputado ao apelante veio à tona no transcorrer das investigações relacionadas à “
Operação Convescote
”, deflagrada para apurar desvios de recursos públicos em convênios firmados com Fundações de Ensino, mais especificamente na oitiva do investigado
Hallan Gonçalves de Freitas.

Consta que referido investigado, ao prestar depoimento na sede do GAECO, além de delatar a dinâmica delituosa e seus autores comentou que, antes mesmo de deflagrar a operação uma pessoa havia encaminhado mensagens, via
WhatsApp
, para o celular de sua esposa Daiane, solicitando vantagem indevida no valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais], para lhe fornecer informações a respeito da investigação, a qual envolveria seu nome e de terceiros.

Sobre este ponto, transcrevo o que foi dito por
Hallan Gonçalves de Freitas
, em Juízo:

“...
um remetente desconhecido encaminhou mensagens no celular de sua esposa Daiane, dizendo que tinha um assunto de interesse do depoente, e que poderia lhe ajudar. Para tanto, queria a quantia de dez mil reais; que a conversa teria que ser realizada por meio de
WhatsApp
; a fim de dar credibilidade ao assunto, o remetente encaminhou fotos de parte de relatórios de um procedimento investigativo, que envolveriam a pessoa do depoente, Benvenuti e Jocilene, esta última, a quem era subordinado
; que achou até que o remetente seria algum conhecido/investigado, do próprio órgão para o qual trabalhava na época [FAESPE]; que não se encontrava em casa no dia em que fora encaminhada a primeira mensagem, era horário do almoço;
que as mensagens foram encaminhadas em duas datas distintas, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017; que tem certeza das referidas datas, pois pediu que a esposa tirasse prints dessas conversas e lhe enviasse por e-mail, o que foi feito um dia posterior a cada, ou seja, nos dias 15 e 16 de fevereiro; que se confundiu no primeiro depoimento prestado no GAECO em relação às datas, ao mencionar que seria no final do ano de 2016, mesmo porque, não era o foco e se encontrava detido; depois, ao conferir novamente

os documentos que possuía, teve certeza das datas, por isso retificou a referida informação
; que tentou ligar para o número remetente, salvo engano, normal e via WhatsApp, mas as ligações foram recusadas, e logo em seguida recebeu a seguinte mensagem:

‘começamos mal, não era para ligar’; que depois de uns quatro dias, comentou com uma outra investigada, a quem era subordinado, de nome Jocilene Assunção, pessoa que inclusive foi mencionada em uma das mensagens encaminhadas; que confirma que assinou uma procuração ao advogado Maurício Magalhães, com orientação de Jocilene; que não sabe a providência que referido advogado tomou;
que confirma que, na época, apenas teria ouvido dizer que uma Fundação estava sendo investigada, mas não sabia que era a FAESPE, “apenas conversa de corredores”, tampouco de que era um alvo
; que posteriormente fez acordo de delação premiada...”

- Id. 154831245, relatório de mídias.

O recebimento dessas mensagens foi confirmado na época e, posteriormente, na fase judicial, por
Daiane dos Santos Alves
, esposa do declarante Hallan, a qual afirmou que, a pedido de seu marido, enviou os
prints das mensagens recebidas em seu WhatsApp
para o e-mail dele, por isso possuíam a versão impressa das conversas – Id. 154831245, relatório de mídias.

A probabilidade de que um funcionário público tivesse violado o dever funcional ao expor informações de alta confidencialidade para, a partir daí obter vantagem indevida, portanto, era evidente.

Restava descobrir quem havia traído o dever funcional para satisfazer interesse próprio.

Assim, de posse das informações, iniciou-se um minucioso trabalho que envolveu a quebra de sigilos de dados e comunicações telefônicas, além de outras diligências, quando se chegou à pessoa de
Franckciney Canavarros Magalhães
, subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que na época exercia função de analista patrimonial perante o Grupo de Operação Especial e Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais [GAECO].

O testemunho judicial do Major da Polícia Militar
Leonardo Amorim
é esclarecedor nesse sentido, o qual passo a transcrever:

“... que após a informação apresentada por Hallan quando de seu depoimento no GAECO, o promotor determinou que buscasse o material coletado na busca e apreensão na residência de Hallan; dentro da caixa com as documentações, existia um impresso com mensagens, cujo terminal telefônico remetente estava cadastrado no nome do próprio Hallan; foram solicitados extratos reversos do aparelho celular com o
final 5421
; nestes, foi possível identificar seis chamadas [tentadas e efetuadas] pelo referido número;
3 chamadas do dia 11.2.2017 e outras três do dia 16.2.2017
;
a terceira chamada do dia 11.2.2017 foi realizada por esse chip cadastrado em nome do Hallan para o terminal telefônico final 3131, o qual estava cadastrado no nome do Subtenente

Franckciney Canavarros Magalhães.
Resumidamente: o aparelho celular que realizou o cadastro daquele terminal telefônico no nome de Hallan, cujo número mandou mensagem tentando extorqui-lo foi o aparelho telefônico de final 669 [número de EMEI
]; esse número de EMEI usou um terminal telefônico que estava cadastrado no nome de Ewerton do Carmo, que por sua vez ligou para o Subtenente Canavarros através daquele EMEI que cadastrou o CPF de Hallan no terminal telefônico; por meio de extratos reversos, também foi possível identificar que a pessoa que ligou usando o número cadastrado em nome de Hallan para o Subtenente Canavarros estava na mesma região de torre
;
Ewerton foi intimado para prestar declarações e soube que ele disse que foi o Subtenente Canavarros que passou aquele número de CPF para ele cadastrar no terminal telefônico
...” – Id. 154831245, relatório de mídias.

De igual maneira, colheu-se o depoimento da testemunha
Fábio de Souza Andrade
, Tenente Coronel da PM, à época, lotado no
GAECO
, cujas transcrições deixo de constar para evitar repetições desnecessárias.

Em contrapartida, a testemunha
Ewerton do Carmo Pereira dos Santos
, inquirida em Juízo, declarou que:

“... conhece o acusado há mais de 30 anos e frequenta a casa dele;
que certa vez, Franckciney solicitou um aparelho celular falando que tinha um rapaz que trabalhava com ele que estava precisando de um que tivesse Whatsapp e Facebook
; não se recorda a data; que tinha aproximadamente três meses que havia trocado de celular e por isso tinha um aparelho disponível;
que entregou o aparelho a Franckciney,
mas não questionou para que serviria;
que pouco tempo depois, Franckciney falou que não estava conseguindo baixar Whatsapp e Facebook no aparelho
; orientou a ele que colocasse na rede sem fio para ver se funcionava,
então ele perguntou se o depoente poderia dar uma olhada no aparelho; que pegou o celular numa sexta-feira e, no sábado, no trajeto de seu trabalho, verificou o aparelho; a bateria estava quase acabando, foi quando tirou o chip e colocou em seu próprio aparelho, testou e falou para Franckciney que o chip aparentemente estava normal
;
que depois do almoço, desceu na casa de Franckciney e entregou o aparelho
; fez várias tentativas de baixar o Whatsapp, mas estava dando divergência; que sugeriu a Franckciney que colocasse crédito e testasse novamente, e assim foi feito, então o aparelho funcionou normalmente;

que sua função foi colocar o chip no aparelho;
que Franckciney lhe passou um papel com os dados de conta de gmail, CPF e nome, mas não chegou a usar, o que fez foi testar o chip;
que no segundo depoimento em que foi intimado, o Ministério Público afirmou que o depoente tinha feito a habilitação, porém
, o que fez foi colocar no seu aparelho o chip, só para saber se estava ou não funcionando
;
pode ser que com essa operação tenha iniciado no outro aparelho e finalizado no aparelho do depoente, mas o tempo em que ficou o chip em seu aparelho foi curto
; que não digitou número de CPF; que o Subtenente Canavarros lhe entregou o chip dentro do aparelho; que fez o procedimento de teste no momento em que se deslocava para o trabalho, da União Transportes para o Terminal André Maggi, como captado pela ERB...”
– Id. 154831245, relatório de mídias.

O apelante
Franckciney Canavarros Magalhães
, por sua vez, não nega que tenha emprestado o aparelho celular de seu amigo
Ewerton do Carmo Pereira dos Santos
. Todavia, declara que o fez para finalidade diversa, e a mando de terceiro.

Segundo o apelante, o
Sargento Silva
[já falecido], que na época exercia a função de agente operacional no GAECO, em uma determinada ocasião, comentou com o interrogando que
“o pessoal estava muito quieto [sic]”
, referindo-se aos investigados da Operação Convescote
,
e quando isso ocorria, costumavam “
fazer a provocação dos alvos [sic]
”.

Então, teria indagado ao referido Sargento como era feita a provocação, e este lhe relatou que,
“como de costume, enviavam um SMS para o número da pessoa investigada ou faziam ligação, de modo que, pelas conversas, conseguiam obter o sinal da ERB e, a partir daí a localização [sic]
”.

Deste modo, se prontificou a arranjar um celular emprestado de um amigo para essa finalidade, como assim o fez, o qual entregou ao Sargento Silva, que posteriormente lhe procurou para relatar que, embora havia conseguido habilitar o
chip
, estava encontrando dificuldades para habilitar redes sociais no aparelho, quando novamente solicitou a ajuda de seu amigo Ewerton do Carmo Pereira dos Santos.

Este último, limitou-se a
“testar o chip no celular dele”
, no fim de semana, sugerindo que Silva colocasse crédito.

Repassada a sugestão, logo na segunda-feira tratou de devolver o aparelho celular ao Sargento Silva, e nunca mais soube o que fora feito.

No mais, afirmou que, nas datas em que as mensagens foram enviadas, “
já havia devolvido o aparelho celular ao Sargento Silva” [sic]
– Id. 154831245, relatório de mídias.

O discurso explanado por Franckciney na fase judicial, conquanto sedutor, não convence.

Isso porque, quando comparado com as provas colhidas ao longo da instrução processual, apresenta diversas contradições.

Como mencionado por ele próprio em Juízo, na época dos fatos, “
era responsável pela análise bancária de alvos
” junto ao GAECO.

Portanto, não exercia função operacional de diligências ou investigações propriamente ditas, não havendo razão para que alguém do GAECO lhe solicitasse um aparelho celular de terceiro, muito menos um
chip.

Do que se extrai dos depoimentos dos servidores do GAECO inquiridos em Juízo, é possível afirmar de forma categórica que:

- Franckciney e o falecido Sargento Silva não tinham relação de proximidade ou subordinação;

- Nenhum servidor do GAECO presenciou ou soube do referido empréstimo de aparelho celular entre eles;

- O Sargento Silva não tinha autonomia para realizar diligências sem o conhecimento/consentimento de dirigentes do GAECO, sobretudo a alegada provocação de alvo de operação em andamento;

- O chip foi habilitado em fevereiro do ano de 2017, período que condiz com o e-mail encaminhado pela esposa de Hallan sobre o envio das mensagens;

- Weverton afirmou que recebeu um chip e um número de CPF, das mãos de
Franckciney para que fosse ativado;

- Há ligações efetuadas que vinculam o número de
Franckciney ao aparelho e chip habilitado;

- Os relatórios do aparelho celular e chip utilizados para o envio das mensagens apontam endereços do réu e da residência da mãe do réu, em dia e horários em que as mensagens foram enviadas;

- A delação promovida pelo investigado Hallan nada tinha a ver com a pessoa do réu, logo, não havia interesse em prejudicá-lo de forma gratuita.

Diante desse panorama, como destacado pelo douto sentenciante:

“[...] foi possível concluir com a segurança necessária que o réu SUB TEN Canavarros foi o interlocutor das mensagens [...]”
– Id. 154831242, p. 12.

De fato, o arcabouço probatório é seguro e suficiente quanto à prática de corrupção passiva privilegiada pelo réu, que, na condição de servidor público, violou dever funcional mediante solicitação de vantagem indevida para satisfazer interesse próprio.

Por tais razões, devidamente comprovada a prática do delito, com base em provas concretas, seguras e produzidas à luz do contraditório e ampla defesa, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Noutro giro, o
pleito Ministerial
de afastamento do princípio da consunção do crime concernente à obstrução de justiça, previsto no art. 2º, § 1º da Lei n. 10.850/2013, com o crime de corrupção passiva majorada [CP, art. 317, § 1º],
não merece acolhimento
.

Como se observa da sentença, concluiu-se que
“a obstrução à justiça foi crime meio para se atingir a corrupção
”, posto que “
a conduta descrita na denúncia contém todos os caracteres do artigo 317 e também os elementos especiais do crime de obstrução [art. 2º, § 1º, Lei n. 12.850/13] que seria o meio para o réu conseguir vantagem indevida”.

Sem dúvida, para tentar persuadir Hallan Gonçalves de Freitas a lhe entregar a vantagem indevida solicitada, consistente no valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais], o apelante praticou atos que colocaram em risco a investigação de infração penal que envolvia organização criminosa.

Para tanto, deu conhecimento ao investigado sobre a existência de procedimento investigatório sigiloso, com o encaminhamento de fotos de relatórios bancários sigilosos.

Pelo que se verifica, o objetivo final do apelante era obter a vantagem indevida [crime-fim] e, para isso, acabou colocando em risco investigação de infração penal referente à organização criminosa [crime-meio].

Com essas considerações, entendo inafastável a lógica proclamada na sentença de primeiro grau.

Ainda quanto ao crime do art. 317, § 1º, do CP, para a fixação da pena-base –
tópico de

insurgência Ministerial e defensiva
– constata-se que foram apontadas circunstâncias fáticas, como a gravidade concreta [
culpabilidade
] e as
consequências
do crime praticado, frente à função ocupada pelo apelante perante o GAECO, grupo responsável por casos e investigações de alta complexidade, a justificar a exasperação da pena-base.

Não há falar, assim, em qualquer ilegalidade pela fundamentação adotada pelo juízo de 1º grau, posto que idôneas.

No que toca ao acréscimo da pena-base, sabe-se que a teor da jurisprudência do STJ:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido [...]”
[AgRg no AREsp 2284634 / DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21.8.2023].

No caso em tela, ao contrário do que fora afirmado pelo
parquet
, entendo que o acréscimo da pena-base se mostrou proporcional, razoável e suficiente para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, descabendo reparos.

Por derradeiro, constatado erro material na terceira fase da dosimetria no resultado do acréscimo de 1/3 decorrente da causa de aumento do § 1º do art. 317 do CP, impõe-se readequar a pena para o fim de torná-la definitiva em
3 anos e 4 meses de reclusão
.

Conquanto o preceito secundário do art. 317 do CP preveja pena de multa, não houve indicação na sentença.

Entretanto, considerando que o Ministério Público não se insurgiu quanto ao tópico, deixo de fixar, sob pena de prejudicar a situação do réu.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou-lhe parcial provimento apenas para corrigir o erro material no cálculo dosimétrico e readequar a pena definitiva em
3 anos e 4 meses de reclusão
, no regime aberto.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024